Tribunal: TJBA
Processo: 0301330-64.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 0301330-64.2014.8.05.0256

Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrentes: Sérgio Silva Zacarias e Sérgio de Jesus Miranda

Defensor Público: Matheus Rocha Almeida

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Gilberto Ribeiro de Campos

Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS. NÃO ACOLHIMENTO.

MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO AOS APELANTES. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.

2. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS, MEDIANTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO DE EXAME PERICIAL PRELIMINAR E DEFINITIVO, DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA

POLICIAL QUE SE COADUNA COM OS OFERECIDOS EM SEDE INVESTIGATIVA.
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COM VALOR PROBANTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
0301330-64.2014.8.05.0256
, sendo Recorrentes
SÉRGIO DE JESUS MIRANDA E SÉRGIO SILVA ZACARIAS
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR